Tribunal: TJBA
Processo: 8155560-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8155560-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

EMBARGADO: ESPORTE CLUBE VITORIA

Advogado(s)
:
MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de nulidade de assembleia do Esporte Clube Vitória, bem como de reconhecimento de direito adquirido ao cargo vitalício de conselheiro deliberativo, sob alegação de contradição, omissão e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada contradição no acórdão caracteriza vício sanável por embargos de declaração; (ii) verificar se houve omissão quanto às irregularidades formais da assembleia e à preservação do direito adquirido ao cargo vitalício; (iii) apurar a existência de erro material passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos e dispositivo da própria decisão, não se admitindo contradição externa entre o acórdão e as provas ou jurisprudência.

4.

Não há omissão no julgado, uma vez que a decisão enfrentou as questões centrais relativas à regularidade da assembleia, à observância do estatuto social e à inexistência de direito adquirido ao cargo de conselheiro vitalício, dispensando análise de todos os argumentos apresentados pelas partes.

5.

O erro material apto a justificar embargos de declaração deve ser de fácil constatação, o que não ocorre na hipótese, em que se busca revaloração de provas e rediscussão de mérito.

6.

O uso de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida configura caráter protelatório, atraindo a advertência do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna, não se admitindo contradição externa entre decisão e provas dos autos ou jurisprudência.

2.

Não há omissão quando a decisão examina as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3.

O erro material passível de correção em embargos de declaração deve ser evidente e objetivo, não se confundindo com inconformismo quanto ao mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5º, caput, XVII, XVIII, XIX e XXXVI; art. 217, I. CC, art. 59.
CPC, arts. 1.022, I a III, 1.026, § 3º, e 373, I. Lei nº 9.615/1998, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1649184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 09.03.2021, DJe 03.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; TJ-MG, ED nº 5003958-12.2017.8.13.0183, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.11.2020; TJ-BA, APL nº 0516926-30.2013.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 18.08.2015; TJ-SP, AC nº 1056474-75.2017.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 06.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8155560-09.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes
ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR e outros e outros
e

Embargado
ESPORTE CLUBE VITÓRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA